Tribunal: STJ
Processo: 0709565-52.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183767 - DF (2024/0438587-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : FLORISMAR FATIMA DE LIMA
EMBARGANTE : FLORISVALDO DIAS FURTADO
EMBARGANTE : FLORISVALDO FRANCISCO DE SOUZA
EMBARGANTE : FLORITA DE NERIS MAXIMO
EMBARGANTE : FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA
EMBARGANTE : FLORITES INEZ DO NASCIMENTO
EMBARGANTE : FLORIZA LOPES BATISTA ROCHA
EMBARGANTE : FRANCICLEIDE NUNES
EMBARGANTE : FRANCILENE CORDEIRO DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE : FLORISVALDO DE JESUS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES -
DF076126
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA NETO - DF076882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA50392212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: f5675f14-8b1d-4d4c-bf4e-f3b427afba40

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
02/09/2025
08/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50392212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: f5675f14-8b1d-4d4c-bf4e-f3b427afba40

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183767 - DF (2024/0438587-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : FLORISMAR FATIMA DE LIMA
EMBARGANTE : FLORISVALDO DIAS FURTADO
EMBARGANTE : FLORISVALDO FRANCISCO DE SOUZA
EMBARGANTE : FLORITA DE NERIS MAXIMO
EMBARGANTE : FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA
EMBARGANTE : FLORITES INEZ DO NASCIMENTO
EMBARGANTE : FLORIZA LOPES BATISTA ROCHA
EMBARGANTE : FRANCICLEIDE NUNES
EMBARGANTE : FRANCILENE CORDEIRO DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE : FLORISVALDO DE JESUS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES -
DF076126
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA NETO - DF076882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA49789843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 3e33e40d-13f0-475b-a932-73faa8e1775b

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 1.119-1.120):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRESCRIÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC
/2015, pois os recorrentes se limitaram a afirmar de forma genérica a
ofensa aos referidos normativos sem demonstrar qual questão de direito
não foi abordada no acórdão proferido em sede de embargos de
declaração e a sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela
Corte de origem. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem que, no exame da
prescrição, afastou a aplicação do Tema 880 do STJ, porquanto ausente
na hipótese a pendência no fornecimento de documentos para a
propositura do cumprimento de sentença, demanda o reexame dos fatos
e provas constantes nos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49789843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 3e33e40d-13f0-475b-a932-73faa8e1775b

Os embargantes, aduzindo a ocorrência de omissão e contradição,
sustentam a inaplicabilidade do óbice das Súmulas 7/STJ, 282 e 283 do
STF ao caso dos autos.
Às fls. 1.144-1.147, postulam o sobrestamento do feito, em razão de
fato superveniente e de prejudicialidade externa por ocasião da
admissão do ERESP 1.301.935/DF, pendente de julgamento por pedido
de vista.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão do feito formulado às fls.
1.144-1.147, tendo em vista que, à míngua de previsão normativa, a tão
só pendência de julgamento de embargos de divergência não tem o
condão de obstar o prosseguimento dos demais recursos nesta Corte.
Adentrando ao exame dos embargos de declaração, verifica-se que
a sua interposição se deu contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Convém salientar que a contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os
elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. A
Documento eletrônico VDA49789843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 3e33e40d-13f0-475b-a932-73faa8e1775b

propósito: A propósito: EDcl no REsp 1.361.800/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
; EDcl no
18/4/2024
AgInt nos EREsp 1.736.593/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Corte Especial, DJe
; EDcl no AgRg no Inq 1.190/DF,
16/10/2023
relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe
.
18/12/2020
Destaque-se, ainda, que não se há de confundir omissão com
decisão contrária aos interesses da parte. Nesse sentido: EDcl no REsp
1.235.228/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, DJe
; AgRg no REsp 1.295.081/PE, relator Ministro
25/4/2016
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
; AgRg no REsp
6/8/2015
1.496.358 /SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
; AgRg no Ag 974.033/SP, relatora Ministra Denise
19/5/2015
Arruda, Primeira Turma, DJe
.
18/9/2008
Na espécie, a leitura atenta das razões dos presentes embargos de
declaração evidencia que a pretensão dos ora embargantes, na verdade,
é, tão somente, manifestar discordância e pedir o rejulgamento de
questão já decidida, o que, sabidamente, não é cabível na via dos
aclaratórios.
Notadamente, o acórdão ora combatido não padece de qualquer
vício porquanto, apreciando detidamente o feito, consignou que (fls.
1.123-1.124):
Como assinalado, não se conhece da suposta afronta aos artigos 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois os recorrentes se limitaram a afirmar
de forma genérica a ofensa aos referidos normativos sem demonstrar
qual questão de direito não foi abordada no acórdão proferido em sede
de embargos de declaração e a sua efetiva relevância para fins de novo
julgamento pela Corte de origem. Inafastável, assim, a aplicação da
Súmula 284/STF à espécie.
Prosseguindo, anota-se que o prequestionamento é requisito previsto no
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal e impõe que somente
causas decididas por Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito
Federal e Territórios sejam autorizadas ao exame por meio de recurso
especial. Se a controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi
decidida, não há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se manifestou a respeito dos artigos 97
e 104 do CDC (e as teses a eles vinculada) indicados no recurso
especial, o que denota a falta de pronunciamento ou prequestionamento
Documento eletrônico VDA49789843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 3e33e40d-13f0-475b-a932-73faa8e1775b

sobre as controvérsias suscitadas. Desse modo, mantém-se o não
conhecimento do recurso especial com fundamento na Súmula 282/STF,
verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
No que tange à alegada necessidade de suspensão do feito, verifica-se
que as razões do especial não impugnaram o fundamento do acórdão
recorrido segundo o qual “houve interposição de embargos de
divergência nos autos do Recurso Especial n. 1.301.395/DF que
declarou o início do prazo de prescrição em 10 de março de 2000. A
pendência de julgamento do referido recurso pelo Superior Tribunal de
Justiça, entretanto, não possui efeito suspensivo, tampouco resta
demonstrada a prejudicialidade externa em razão da independência das
execuções individuais e coletivas” (fl. 813).
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento
e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso especial, a teor
do disposto na Súmula 283/STF que assim expressa: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
Quanto à prescrição, observa-se que o acórdão recorrido afastou a
aplicação ao caso dos autos do decidido no Tema 880 do STJ, ao
fundamento de que “no caso concreto, não houve pendência de
documentação necessária para a propositura da ação de cumprimento de
sentença”. Confira-se (fls. 809-810):
[...]
Tem-se, nesse contexto, que o Tribunal de origem decidiu a questão ora
ventilada com base na realidade que delineou à luz do suporte fático-
probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do
recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
A insurgência contra as premissas postas no acórdão embargado
não autoriza a interposição de embargos de declaração, revelando que a
parte embargante procura, por via reflexa, o mero rejulgamento da
causa, o que, como já enfatizado, não é aceitável, consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: EDcl
na SEC 7.296/EX, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
; EDcl nos EREsp 1.316.410/PR, relator Ministro João Otávio
23/5/2017
de Noronha, Corte Especial, DJe
, dentre outros julgados.
30/5/2017
Assim, inexistentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil/2015, os embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49789843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 3e33e40d-13f0-475b-a932-73faa8e1775b

É como voto.
Documento eletrônico VDA49789843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 3e33e40d-13f0-475b-a932-73faa8e1775b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.183.767 / DF
Número Registro: 2024/0438587-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07095655220228070018 7095655220228070018
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLORISMAR FATIMA DE LIMA
RECORRENTE : FLORISVALDO DIAS FURTADO
RECORRENTE : FLORISVALDO FRANCISCO DE SOUZA
RECORRENTE : FLORITA DE NERIS MAXIMO
RECORRENTE : FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRENTE : FLORITES INEZ DO NASCIMENTO
RECORRENTE : FLORIZA LOPES BATISTA ROCHA
RECORRENTE : FRANCICLEIDE NUNES
RECORRENTE : FRANCILENE CORDEIRO DA SILVA SANTOS
RECORRENTE : FLORISVALDO DE JESUS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA NETO - DF076882
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - 1/3 DE FÉRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50332088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: 103af75f-0c1b-438f-9eca-12eb85549c59

EMBARGANTE : FLORISMAR FATIMA DE LIMA
EMBARGANTE : FLORISVALDO DIAS FURTADO
EMBARGANTE : FLORISVALDO FRANCISCO DE SOUZA
EMBARGANTE : FLORITA DE NERIS MAXIMO
EMBARGANTE : FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA
EMBARGANTE : FLORITES INEZ DO NASCIMENTO
EMBARGANTE : FLORIZA LOPES BATISTA ROCHA
EMBARGANTE : FRANCICLEIDE NUNES
EMBARGANTE : FRANCILENE CORDEIRO DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE : FLORISVALDO DE JESUS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA NETO - DF076882
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: 103af75f-0c1b-438f-9eca-12eb85549c59